Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709891-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ALVES MARTINS DA SILVA AGRAVADO: AGENEIS CARVALHO DA SILVA PINANGE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo de instrumento interposto. Brasília, 16 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora